Tribunal: TJMT
Processo: 1055177-43.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1055177-43.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), FABIANO MEDEIROS DA SILVA CASO - CPF: 005.926.861-16 (RECORRIDO), LETICIA LOPES BRIGHENTI - CPF: 054.758.571-30 (ADVOGADO), HIAGNA MORGANA MAGALHAES VIEIRA - CPF: 041.228.311-56 (ADVOGADO), Priscila Dias Gouvea - CPF: 745.313.442-00 (ADVOGADO), DONIZETE RUPOLO - CPF: 002.088.271-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.°
1055177-43.2023.8.11.0001

Recurso Inominado n.o
1055177-43.2023.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso

Recorrido:
Fabiano Medeiros da silva Caso

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO – A
ÇÃO DE COBRANÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA –
AUXÍLIO FARDAMENTO – MILITAR ESTADUAL - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DA LC No 555/2014 – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO TJMT – EFICÁCIA “EX NUNC” – TRÂNSITO EM JULGADO DA ADI EM 14/04/2020 – DIREITO AO BENEFÍCIO EM RELAÇÃO AOS EXERCÍCIOS ANTERIORES
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O
auxílio-fardamento, em relação aos militares estaduais, era previsto no percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração percebida, consoante artigo 129 da Lei Complementar no 555/2014 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso). Referido dispositivo foi declarado inconstitucional pelo E. Tribunal de Justiça no julgamento da ADI no
1000613-59.2019.8.11.0000
, em face do reconhecimento de vício de iniciativa, com efeitos
ex nunc
.
Vê-se, portanto, que os
efeitos moduladores da ADI Estadual beneficia o pleito judicial e garante ao policial militar o direito do recebimento de auxílio fardamento nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019, conforme o caso, observada a prescrição quinquenal. Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.°
1055177-43.2023.8.11.0001

Recurso Inominado n.o
1055177-43.2023.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso

Recorrido:
Fabiano Medeiros da silva Caso

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Estado de Mato Grosso
.

Ação:
Cobrança de Ajuda Fardamento
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Sentença
(Id. 200703655)
:
julgou procedente a ação e

condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento do valor correspondente a 30% do seu subsídio, referente aos anos de 2018 e 2019(até o trânsito em julgado da ADIN Estadual n.° 1000613-59.2019.8.11.0000).

Recurso Cível Inominado
(Id. 200703656)
:
o recorrente defende o instituto da prescrição, bem como a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 555/2014 e a necessidade de comprovação do gasto com aquisição do fardamento pelo policial militar.

Contrarrazões
(Id
.
200703659): postulou a manutenção da sentença e o não provimento do recurso inominado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.°
1055177-43.2023.8.11.0001

Recurso Inominado n.o
1055177-43.2023.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso

Recorrido:
Fabiano Medeiros da silva Caso

VOTO

O conjunto fático processual revela que o recorrido é Policial Militar do Estado de Mato Grosso e, por esta razão, teria direito ao conjunto de fardamento, por se tratar de uniforme militar obrigatório.

Pelo que consta, a legislação estadual prevê a entrega anual de um conjunto fardamento ou pagamento de ajuda fardamento, no valor corresponde 30% (trinta por cento) da remuneração do militar.

O recorrido comprovou que nos anos de 2018 e 2019 não recebeu o conjunto fardamento, tampouco auxílio para aquisição, o que substanciou a procedência da ação.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso inominado.

Sem razão o recorrente.

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

No caso em tela resta comprovada de forma satisfatória a existência de requerimento administrativo, motivo pelo qual, dever ser mantido o afastamento da prescrição quinquenal, vez que o pedido administrativo interrompeu o prazo prescricional.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. AUXÍLIO FARDAMENTO DOS ANOS DE 2016, 2017, 2018 E 2019. POLICIAL MILITAR. DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO. ART. 129 § ÚNICO DA LC 555/2014 VIGENTE A ÉPOCA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000 A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DO PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO PROMOVIDO IMPROVIDO. Deve ser afastada a prescrição quinquenal, tendo em vista o protocolo de processo administrativo, fato este que interrompe o prazo prescricional. O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano (artigo 129 da Lei Complementar Estadual n.o 555/2014). Se os efeitos da decisão proferida na ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000, são a partir do trânsito em julgado, por via de consequência o art. 129 e § único da LC 555/2014 estaria vigente até seu trânsito em julgado, sendo então, unicamente por este motivo a sua aplicação ao fardamento dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019. Recurso do Promovente Parcialmente Provido. Recurso do Promovido Improvido.” (N.U 1018295-53.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 29/11/2021, Publicado no DJE 30/11/2021)

Ademais, registre-se que o auxílio-fardamento, em relação aos militares estaduais, estava previsto no percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração percebida, nos termos do artigo 129 da LC no 555/2014 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso).

O referido dispositivo foi declarado inconstitucional pelo E. Tribunal de Justiça no julgamento da ADI no
1000613-59.2019.8.11.0000
, em face do reconhecimento de vício de iniciativa por invasão de competência da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, que legislou sobre matéria de iniciativa privativa do Poder Executivo Estadual.

Naquela oportunidade, por razões de segurança jurídica, se estabeleceu a modulação dos efeitos, de modo que:

“deve ser aplicado efeito
ex nunc
a esta decisão, que estaria então dotada de eficácia plena a partir do seu trânsito em julgado, tendo em vista que os militares beneficiários dos direitos conferidos pelos dispositivos reprochados, recebem de boa-fé, há mais de três anos, os valores referentes à ajuda fardamento [...]”.

O trânsito em julgado da decisão foi registrado em 14/04/2020,
após o desprovimento, pelo Supremo Tribunal Federal, do
Recurso
Extraordinário com Agravo 1.252.476 MT, interposto pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Ocorre que, ao estabelecer a modulação dos efeitos, o Tribunal de Justiça não fez qualquer distinção entre os Militares que receberam devidamente o benefício e aqueles que deixaram de perceber a mencionada verba, por omissão ou inércia estatal. Logo, enquanto vigente a norma em questão, a quantia deveria ter sido paga administrativamente pelo Estado de Mato Grosso, de forma que, atribuídos os efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade, restam preservados os direitos adquiridos até o trânsito em julgado da ADI, ou seja, até o ano de 2019.

Em razão disso,
este Colegiado, em julgamento de Uniformização de Jurisprudência –
TEMA 04
– elaborou Enunciado no sentido de que:
“Para o recebimento do auxílio fardamento previsto nos artigos 128 e 129 da Lei Complementar 555/2014, não há necessidade de comprovação de gastos com a aquisição do material.”

(Gonçalo Antunes de Barros Neto, Juiz de Direito Relator, sessão: 09/11/2022 – Turmas Recursais Reunidas TJMT – processo 1007231-80.2020.8.11.0001)

Vê-se, portanto, que os
efeitos moduladores do entendimento lançado na ADI Estadual n.o 1000613- 59.2019.8.11.0000 beneficiam o pleito judicial, aqui debatido, o que reflete na manutenção da decisão recorrida.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Por outro lado, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no percentual de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024